Tribunal: TJBA
Processo: 8000347-03.2024.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000347-03.2024.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EDENIA LOPES DANTAS DE CARVALHO

Advogado(s)
:
GABRIELA BRANDAO DOMINGUES, TARCISIO DOURADO DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NÃO CONTRATADA. PESSOA IDOSA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINARES REJEITADAS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DOS DESCONTOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. BOA-FÉ OBJETIVA VIOLADA. ENGANO JUSTIFICÁVEL NÃO CONFIGURADO. DANO MORAL. NATUREZA IN RE IPSA. DESCONTOS REITERADOS EM VERBA ALIMENTAR. VULNERABILIDADE AGRAVADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. MULTA DIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMPUS REGIT ACTUM. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326 DO STJ. AUTORA VENCEDORA INTEGRAL. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por consumidora aposentada e instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de descontos da "CONTRIBUIÇÃO AAPB" realizados em conta corrente sem autorização, condenar os réus solidariamente à restituição simples dos valores, determinar a cessação dos débitos sob pena de multa diária, mas indeferir a repetição em dobro e a indenização por danos morais. A autora busca a reforma para obter a restituição em dobro e danos morais. O banco busca a reforma integral, reiterando preliminares de ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir, além de questionar a obrigação de fazer, a multa diária e os critérios de atualização monetária.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva para responder por descontos realizados em conta corrente sob sua gestão; (ii) estabelecer se há interesse de agir quando a consumidora afirma ter buscado solução administrativa sem êxito; (iii) determinar se o recurso da autora observou o princípio da dialeticidade; (iv) definir se a ausência de prova da contratação, somada à inércia dos fornecedores, afasta a hipótese de engano justificável e autoriza a repetição em dobro do indébito; (v) estabelecer se descontos indevidos reiterados em conta corrente alimentada por benefício previdenciário de pessoa idosa caracterizam dano moral indenizável; (vi) determinar se a instituição financeira pode ser compelida a cessar descontos e se os critérios de atualização monetária fixados na sentença estão corretos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira possui legitimidade passiva para integrar a relação processual, pois a relação jurídica estabelecida com a consumidora é inequivocamente de consumo e o banco, como prestador de serviços bancários, integra a cadeia de fornecimento e responde objetivamente pelos danos causados por defeitos na prestação de seus serviços, nos termos do art. 14 do CDC.

A responsabilidade do banco decorre da falha na prestação do serviço ao permitir que descontos não autorizados fossem efetivados na conta corrente sob sua gestão, independentemente de quem seja o beneficiário final dos valores, não sendo suficiente alegar que atuou como mero intermediário sem ingerência sobre os débitos.

O interesse de agir manifesta-se pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional, restando demonstrado quando a consumidora afirma expressamente ter buscado a instituição financeira para resolver a questão sem êxito, mencionando inclusive número de protocolo, sendo que o esgotamento da via administrativa não constitui, via de regra, condição para o acesso à justiça, salvo hipóteses excepcionais expressamente previstas em lei.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente razões de fato e de direito confrontando os fundamentos da decisão recorrida, o que se verifica quando a apelação ataca diretamente os pontos da sentença que indeferiram a repetição em dobro e os danos morais, apresentando argumentos específicos para justificar a reforma nesses aspectos.

A inversão do ônus da prova é medida que se impõe em relações de consumo diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica e econômica da consumidora, impondo aos fornecedores o dever de comprovar a regularidade da contratação e a autorização para os descontos, ônus do qual não se desincumbiram.

A nulidade dos descontos é inafastável quando os fornecedores não produzem qualquer prova da contratação ou autorização dos débitos, configurando-se falha na prestação do serviço ao permitir a realização de débitos não autorizados na conta da cliente, com responsabilidade solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo.

A repetição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor, conforme entendimento pacificado pelo STJ no EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21/02/2024.

A ausência de engano justificável configura-se pela mera cobrança indevida sem que o fornecedor apresente prova da regularidade do débito, o que denota violação à boa-fé objetiva e aos deveres de informação e transparência inerentes às relações de consumo.

A conduta dos réus ao realizar e permitir descontos reiterados sem qualquer respaldo contratual ou autorização, somada à inércia em comprovar a licitude da cobrança, afasta a hipótese de engano justificável e autoriza a restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.

Em casos específicos envolvendo descontos indevidos reiterados em verbas de natureza alimentar, especialmente quando atingem pessoas idosas e economicamente vulneráveis, a jurisprudência reconhece a configuração do dano moral in re ipsa, aquele que decorre do próprio fato, dispensando a comprovação específica do abalo psíquico.

A reiteração de descontos indevidos em verba de natureza alimentar, destinada à subsistência digna de pessoa idosa e vulnerável economicamente, ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e atinge diretamente a dignidade da pessoa humana, constitucionalmente tutelada, caracterizando dano moral indenizável.

O comprometimento mensal da renda da pessoa idosa por descontos não autorizados, ainda que em valor aparentemente módico, gera angústia, preocupação, insegurança financeira e sentimento de impotência, afetando a tranquilidade e o direito de dispor livremente dos recursos para atender necessidades básicas.

A instituição financeira integra a cadeia de consumo e é responsável pela segurança das operações em conta corrente, devendo adotar as providências necessárias junto aos sistemas de pagamento para bloquear e cessar descontos indevidos, sendo sua obrigação comunicar a oposição da cliente, não havendo impossibilidade na obrigação de fazer imposta.

A multa diária fixada em R$ 100,00, limitada a R$ 10.000,00, possui caráter coercitivo e visa garantir a efetividade da decisão judicial, mostrando-se razoável e proporcional, não gerando enriquecimento sem causa, sendo possível sua revisão a qualquer tempo caso se mostre insuficiente ou excessiva.

A Lei nº 14.905/2024, de natureza material, somente incide sobre obrigações constituídas após sua entrada em vigor, sendo inaplicável ao caso concreto em que a obrigação de restituir valores é anterior a 01/09/2024, em observância ao princípio do tempus regit actum.

A aplicação do INPC para correção monetária desde cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação constitui o entendimento adequado em casos de responsabilidade civil decorrente de relação de consumo com débitos indevidos, garantindo a reparação integral do dano sem desvirtuar a natureza dos encargos.

A fixação de indenização por danos morais em valor inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca, conforme Súmula 326 do STJ, devendo a parte autora que obteve o acolhimento de todos os seus pedidos ser considerada vencedora integral da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora provido. Recurso do banco desprovido.

Teses de julgamento
: 1. A instituição financeira possui legitimidade passiva para responder por descontos realizados em conta corrente sob sua gestão, ainda que alegue atuar como mera intermediária, pois integra a cadeia de consumo e responde objetivamente pelos danos causados por defeitos na prestação de seus serviços. 2. A ausência de prova da contratação ou autorização de descontos, somada à inércia dos fornecedores em comprovar a licitude da cobrança, configura violação à boa-fé objetiva e afasta a hipótese de engano justificável, autorizando a repetição em dobro do indébito nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento pacificado pelo STJ no EAREsp 1.501.756-SC. 3. Descontos indevidos reiterados em conta corrente alimentada por benefício previdenciário de pessoa idosa caracterizam dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do abalo psíquico, pois a reiteração de descontos em verba alimentar ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e atinge diretamente a dignidade da pessoa humana. 4. A fixação de indenização por danos morais em valor inferior ao postulado não implica sucumbência recíproca, devendo a parte que obteve o acolhimento de todos os seus pedidos ser considerada vencedora integral da demanda, em aplicação da Súmula 326 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, XXXV; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 14, 25, § 1º, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 85, § 2º, 98, § 3º, e 1.010; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54, 297, 326, 362 e 479; STJ, EAREsp 1.501.756-SC, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21/02/2024 (Info 803); TJBA, Apelação nº 8057286-73.2023.8.05.0001, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, 1ª Câmara Cível, j. 31/07/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000347-03.2024.8.05.0110
, em que figuram como apelante EDENIA LOPES DANTAS DE CARVALHO e como apelada BANCO BRADESCO SA e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em:

1.

CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
EDENIA LOPES DANTAS DE CARVALHO
para
REFORMAR
a sentença:

a)
No ponto em que determinou a restituição simples dos valores, para
CONDENAR
os Réus, solidariamente, à restituição
em dobro
dos valores indevidamente descontados, que totalizam
R$ 919,44 (novecentos e dezenove reais e quarenta e quatro centavos)
, acrescidos de correção monetária pelo
INPC
a partir de cada desembolso e juros de mora de
1% (um por cento) ao mês
desde a citação;

b)
No ponto em que indeferiu os danos morais, para
RECONHECER
o dano moral e
CONDENAR
os Réus, solidariamente, ao pagamento de indenização no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, acrescidos de correção monetária pelo
INPC
a partir desta decisão e juros de mora de
1% (um por cento) ao mês
desde a citação;

c)
No ponto em que reconheceu sucumbência recíproca, para
RECONHECER a Autora como vencedora integral da demanda
, em aplicação da Súmula 326 do STJ.

2.

CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
, mantendo-se a sentença nos demais pontos, inclusive quanto à obrigação de fazer (abstenção de novos descontos) e à multa diária fixada em
R$ 100,00 (cem reais)
, limitada a
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, bem como os critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis à repetição do indébito.

3.

CONDENAR
os Réus, solidariamente, ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, que se
mantêm
em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Decisão proferida nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça